Tribunal: TJES
Processo: 5007636-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007636-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

AGRAVADO: ANDERLAN DE ARAUJO COSTA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Inexistindo elementos aptos à concessão de tutela de urgência que pretenda majorar os alimentos anteriormente fixados, mantém-se íntegra a decisão que denegou a medida, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

2. Recurso desprovido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007636-30.2023.8.08.0000

Agravante: I.S.A.S.C., rep. por Fabiane Maria Alves Soares

Agravado: Anderlan de Araújo Costa Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de família de Vila Velha/ES que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela de urgência pugnada. (ID.
26044391
)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, ressaltando que o agravado não cumpre o acordo homologado na ação de alimentos n° 000375-36.2011,8.02.0001, em que se comprometeu a pagar pensão alimentícia equivalente a 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente traduz a quantia de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais). Que tal verba se demonstra insuficiente
“[...]para suportar as despesas básicas apenas com alimentação, sem contar com as demais necessidades essenciais com saúde, educação, higienização, transporte, vestuário, esportes, lazer e cultura[...]”
. Que a situação se agravou
“[...]com os problemas psiquiátricos acometidos à Agravante[...]”
, aumentando consideravelmente as despesas da agravante, bem como que sua genitora também não consegue manter seu sustento nos moldes que vinha fazendo, ante o nascimento de sua segunda filha ocorrido em 04/07/2023. Por isso, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão a fim de que a verba alimentar devida pelo agravado seja majorada. (ID. 5489371)

Por meio da decisão ID. 5501750 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, eis que não aperfeiçoada a relação processual na demanda originária.

Parecer Ministerial ID. 6457752.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrente nos autos da ação revisional de alimentos originária. (ID.
26044391
)

De início devo consignar que na manifestação constante do evento n. 6457752, o Ministério Público Estadual opinou pelo não conhecimento do recurso por irregularidade formal, por não ter a agravante informado o endereço do recorrido para que pudesse responder ao recurso.

Ocorre que, de acordo com o art. 1.016, do CPC, são requisitos da minuta recursal
“I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.”

Como a parte demandada ainda não integra a demanda originária, não há como deixar de conhecer do presente recurso por irregularidade formal, ante a inexistência de nome e endereço do patrono do demandado.

Pois bem, o inconformismo da agravante se sustenta basicamente nos mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, ressaltando que o agravado não cumpre o acordo homologado na ação de alimentos n° 000375-36.2011,8.02.0001, em que se comprometeu a pagar pensão alimentícia equivalente a 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente traduz a quantia de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais). Que tal verba se demonstra insuficiente
“[...]para suportar as despesas básicas apenas com alimentação, sem contar com as demais necessidades essenciais com saúde, educação, higienização, transporte, vestuário, esportes, lazer e cultura[...]”
. Que a situação se agravou
“[...]com os problemas psiquiátricos acometidos à Agravante[...]”
, aumentando consideravelmente as despesas da agravante, bem como que sua genitora também não consegue manter seu sustento nos moldes que vinha fazendo, ante o nascimento de sua segunda filha ocorrido em 04/07/2023. Por isso, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão a fim de que a verba alimentar devida pelo agravado seja majorada. (ID. 5489371)

Ao proferir a decisão ID. 5501750, entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, em que pese os documentos acostados pela recorrente à minuta recursal, que inclusive não foram juntados à inicial, tenho que a princípio não demonstram alteração fática daquela identificada quando do acordo homologado na mencionada ação n° 000375-36.2011,8.02.0001 bastante a ensejar a concessão da medida urgente postulada.

Assim, concordo com a Magistrada singular ao consignar que
“[...]
a requerente não colaciona na peça exordial qualquer documento apto a comprovar os gastos mensais da menor e que estes são superiores àqueles existentes à época da fixação do valor dos alimentos que se pretende a revisão. A duas, porque embora a parte alegue que houve mudança na situação econômica do alimentante, não faz juntada de quaisquer provas ou indícios que sustentem suas afirmativas.
[...]”

Não vejo, portanto, como possa divergir da decisão hostilizada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, ou seja, foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, anoto que tenho perfilhado do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Afinal, sabe-se,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.